Tribunal: STF
Processo: RHC 65697
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-03
Data de publicação: 1987-11-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXAME DE PROVA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NÃO E O
HABEAS CORPUS VIA PROPRIA PARA APURAR-SE A IDONEIDADE DA PROVA,
MORMENTE SE ESTA SE APRESENTA COMPLEXA.
SE OS FATOS TRAZIDOS A JUÍZO INDICAM UMA PRATICA DELITUOSA, SÓ A
INSTRUÇÃO CRIMINAL PODERA ESCLARECER A CONDUTA DO ACUSADO. NÃO
CABE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, QUANDO A ACUSAÇÃO E FEITA COM BASE
EM FATOS DAQUELA NATUREZA.
RECURSO  DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.